Tribunal: STF
Processo: Rcl 54564
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro (Coderte) em face de decisão do Juízo da 9ª Vara de Fazenda Pública da Comarca Regional da Capital do Estado do Rio de Janeiro, proferida nos Autos nº 0241450-53-2008.8.19.0001. A parte reclamante alega afronta à autoridade das decisões Supremo Tribunal Federal (STF) proferidas nas ADPFs 387, 437, 556 e no RE 599.628 (Tema 253 da RG).



    2. O presente feito é manifestamente inviável, tendo em conta que não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação, conforme se passa a analisar.



    3. A questão posta na presente reclamação é saber se a empresa reclamante deve honrar o pagamento das condenações judiciais que sofre por via ordinária, como qualquer pessoa ou qualquer empresa, ou se deve se aproveitar dos benefícios concedidos à Fazenda Pública quando tenha que pagar alguma condenação de obrigação em dinheiro. Está em questão, portanto, o art. 100 da Constituição, que tem a seguinte dicção:



    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos […].”



    4. O art. 100 da Constituição, na sua textualidade, refere-se à Fazenda Pública federal, estadual, distrital e municipal. Fazenda Pública, na compreensão corrente, refere-se, basicamente, à Administração Direta. Entretanto, tem-se estendido também tal conceito às autarquias, que são igualmente pessoas jurídicas de direito público.



    5. Adoto uma interpretação restritiva dessa cláusula do art. 100: a referência à Fazenda Pública aplica-se substancialmente às pessoas jurídicas de direito público, e não, como regra, às pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, não se aplica a regra do precatório, como regra geral, nem às sociedades de economia mista, nem às empresas públicas, que são entidades da Administração Indireta sob regime privado e que, por mandamento constitucional, não devem desfrutar de benefícios diferentes daqueles que valem para as empresas privadas em geral (art. 173, §1º, II, CF).



    6. É certo, no entanto, que o STF já excepcionou casos de empresas públicas que desempenham, em regime de monopólio, atividades estritamente públicas, e não concorrenciais.



    7. No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se, no voto condutor, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, e que “[n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Essas estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)” (grifo acrescentado). O caso concreto apreciado na ADPF 387 possui como peculiaridade o fato de que não foram penhorados bens da sociedade de economia mista, mas de numerário da conta única do Estado do Piauí, considerando futuro repasse à estatal, o que teria resultado em afronta ao art. 167, VI, da Constituição.



    8. No caso em análise, verifico que, consoante assertivamente afirmado nos autos de Suspensão de Liminar, 0089770-67.2021 .8.19.0000, a “atividade desempenhada pela CODERTE em nada se amolda ao interesse primário essencialmente prestado pelo Estado, mas sim atividade econômica, com objetivo precípuo de lucro, consistente em estacionamento de veículos, conforme demonstra do seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.”. À vista disso, o presente feito apresenta-se manifestamente inviável. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 04 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator